Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-44.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001596-44.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA KELLY SOUZA MOURA, CIDIA DAYARA VIEIRA SILVA DA CONCEICAO, LUANA CAMPOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8001596-44.2020.8.05.0137
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL SA
e como Embargado
JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório,
APLICAR MULTA
à parte Embargante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA